Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-82.2022.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-82.2022.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE BARROS RANGEL

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
NAJARA VIANA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA PELO RGPS. LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO SEM CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por servidora pública municipal exonerada do cargo de auxiliar de serviços especiais, sob o fundamento de que sua exoneração, ocorrida após aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), seria ilegal por ausência de processo administrativo e por ser possível a cumulação dos proventos com a remuneração do cargo. Requereu sua reintegração ao serviço público e indenizações correlatas. O Município, por sua vez, alegou legalidade do ato exoneratório. Em contrarrazões, pleiteou a condenação da apelante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração da servidora em razão da aposentadoria pelo RGPS, sem prévio processo administrativo, é válida à luz da legislação municipal e da jurisprudência do STF; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação da Apelante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A condenação por litigância de má-fé exige a presença simultânea dos elementos subjetivo (dolo ou culpa grave) e objetivo (prejuízo à parte adversa), nos termos do art. 80 do CPC. Ausentes ambos, não se impõe a penalidade.

4 - A exoneração da servidora encontra respaldo na Constituição Federal (art. 37, §§ 10 e 14), na Emenda Constitucional nº 103/2019 e na Lei Municipal nº 192/2011, que prevê expressamente a vacância do cargo por aposentadoria (art. 56, III).

5 - A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 1.150 da Repercussão Geral (RE 1.302.501), veda a permanência ou reintegração do servidor ao cargo no qual se aposentou pelo RGPS quando a lei local prevê a vacância do cargo em tal hipótese, em respeito ao concurso público e à vedação de acumulação indevida de proventos e remuneração.

6 - A exoneração motivada por aposentadoria não tem caráter sancionatório, sendo ato vinculado e de efeitos automáticos, não se exigindo processo administrativo prévio, conforme pacífica jurisprudência do STF e dos tribunais pátrios.

7 - A manutenção da servidora no cargo após a aposentadoria não legitima a reintegração, uma vez que a permanência indevida não gera direito adquirido contra normas constitucionais e legais de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A exoneração de servidor público municipal por motivo de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, quando prevista como forma de vacância em lei local, é ato administrativo vinculado que prescinde de processo administrativo prévio.

2 - A reintegração ao mesmo cargo do qual o servidor se aposentou pelo RGPS afronta o art. 37, II e §10 da CF/1988, salvo nos casos expressamente excepcionados.

3 - A ausência de dolo ou culpa grave e de prejuízo processual à parte contrária impede a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, II, §10 e §14; EC nº 103/2019; CPC, arts. 80 e 81; Lei Municipal nº 192/2011, art. 56, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.302.501, Tema 1.150, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.06.2021; STF, RE 1235905 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.03.2020; TJ-BA, AI nº 8020382-91.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000057-35.2022.8.05.0020, Rel. Juíza Maria do Rosário Calixto, j. 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000416-82.2022.8.05.0020
, em que figura como Apelante
ELIENE BARROS RANGEL
e
como Apelado o
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões
, data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA